Tribunal: TJMT
Processo: 1018326-13.2020.8.11.0000
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018326-13.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Abandono Material, Abandono Intelectual]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARILIA MESQUITA MIRANDA - CPF: 896.182.381-72 (ADVOGADO), JULIANA WOTH AST - CPF: 063.317.331-24 (PACIENTE), MARILIA MESQUITA MIRANDA - CPF: 896.182.381-72 (IMPETRANTE), JULIANA WOTH AST - CPF: 063.317.331-24 (PACIENTE), MARILIA MESQUITA MIRANDA - CPF: 896.182.381-72 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), AGUINEL LUIS AMORIM DOS SANTOS - CPF: 990.895.131-91 (TERCEIRO INTERESSADO), 5 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, CONCEDEU A ORDEM IMPETRADA EM FAVOR DE JULIANA WOTH AST. OFICIE-SE À AUTORIDADE DE PRIMEIRO GRAU PARA QUE DÊ EFETIVIDADE AO ACÓRDÃO E EXPEÇA O ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DA BENEFICIÁRIA.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – CLAUSTRO PREVENTIVO DECRETADO – INSURGÊNCIA – APONTADA A DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA EXTREMA – PROCEDÊNCIA – DECISÃO QUE APONTA O NECESSÁRIO RESGUARDO À ORDEM PÚBLICA E À APLICAÇÃO DA LEI PENAL DE FORMA GENÉRICA – NÃO DEMONSTRADA A PERICULOSIDADE DO PACIENTE OU A NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR – SUFICIÊNCIA DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS RESTRITIVAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO –

ORDEM CONCEDIDA
.

Não se presta à demonstração do
periculum libertatis
e ao atendimento do dever de fundamentação a singela alusão à necessidade de garantia da ordem pública e à aplicação da lei penal, consubstanciada na gravidade abstrata do delito, sobretudo quando as peculiaridades do caso recomendem a substituição da prisão preventiva por cautelares menos severas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de

Juliana Woth Ast
, submetida, em tese,

a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, ora apontada como coatora por manter cautelarmente segregada a paciente,
acusada da suposta prática dos delitos previstos no art. 33,
caput
, e 35,
caput
ambos da Lei de Drogas.

Afirma a impetrante que
a ordem constritiva não contém fundamentação válida, seja porque não demonstradas concretamente as hipóteses permissivas descritas no artigo 312 do Código de Processo Penal, seja porque a autoridade judiciária sequer cuidou de analisar a possibilidade de fixação de medidas cautelares mais brandas, plenamente cabíveis na espécie, sobretudo
a se considerar os predicados ostentados pela paciente (primariedade técnica e residência fixa), além de que possui uma filha de 03 (três) anos de idade
, que depende de seus cuidados,
contexto a autorizar também a decretação da prisão domiciliar, nos termos do art. 318 do CPP e
dos parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Habeas Corpus Coletivo
nº 143.641/SP.

Acrescenta, ademais,
que, de forma impertinente, a beneficiária teve sua eventual soltura condicionada
à realização de estudo psicossocial junto à infante, de modo que, a seu sentir,
“(...) a demora para o atendimento da exigência acarreta mais sofrimento para menor que depende da mãe e chora por falta de sua genitora (...)”
(id. 55754992,
sic
).

Diante dessas considerações,
pleiteia, inclusive liminarmente, a revogação da prisão preventiva, ou ainda, a imposição da prisão domiciliar.
Juntou documentos.

O reclamo emergencial restou indeferido em sede de plantão judiciário (id. 55751488).

Informes devidamente subscritos (id. 56303979).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (id. 58397461).

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Examinados os elementos de convicção coligidos, constata-se o constrangimento ilegal apontado na petição inicial, sendo impositivo, dessa forma,
conceder a ordem pleiteada
.

Conforme é sabido, o princípio constitucional da não-culpabilidade estatui o direito à liberdade como regra geral, deslocando a custódia cautelar para o âmbito das exceções
, o que reclama, inexoravelmente, sua análise à luz do texto constitucional, única via a autorizar o afastamento da garantia da não culpabilidade daquele submetido à
persecução penal
.

Nesse diapasão, faz-se imprescindível à decretação da segregação provisória do paciente que a decisão judicial se faça devidamente fundamentada ou ao menos indique, mesmo que de forma concisa, os
elementos concretos
que levaram à decretação da medida extrema.

No caso, extrai-se que

Juliana Woth Ast

e

Aguinel Luis Amorim dos Santos
foram presos em flagrante em
27.08.2020
, com conversão posterior em preventiva,
dada a suposta prática
dos crimes descritos no art. 33,
caput
,
e art. 35,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, por, em tese, terem sido apreendidos, na residência dos autuados, 61 (sessenta e uma) porções – pesando 235,86 g – e 02 (dois) tabletes – totalizando 383,22g – de maconha, 02 (dois) rolos de plástico filme, 02 (duas) balanças de precisão, 02 (duas) facas contendo resquícios de maconha, 02 (duas) máquinas de cartão, 01 (um) saco de embalagens plásticas, 01 (um) aparelho celular quebrado e R$ 142,00 (cento e quarenta e dois reais) em espécie.

No ponto, observa-se que
o juízo de primeira instância, ao analisar os indícios de autoria e materialidade delitivas, veio a converter a custódia em preventiva, visando o
necessário resguardo da ordem pública
e da
aplicação da lei penal
, sob os seguintes fundamentos:

“(...) Assim, em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado e apenas em casos excepcionais, resta claro que,
no presente feito, não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade, face ao abalo sofrido pela ordem pública diante do crime, em tese, imputado ao flagrado, sobretudo diante apreensão de quantidade relevante de substância entorpecente, aliado a apreensão de plástico filme e balança de precisão, objetos estes comumente utilizados para a preparação do entorpecente para revenda, qual não resta comprovada a origem lícita, o que leva o Juízo a exarar decreto preventivo
.

(...)

Neste ponto releva observar que o tráfico ilícito de entorpecentes qualifica-se como crime de perigo abstrato ou presumido, de conteúdo variado, e de ação permanente, constituindo-se a objetividade jurídica principal e imediata a saúde pública e, no aspecto mediato, a incolumidade física e a saúde individual dos cidadãos, dados os malefícios decorrentes do uso de drogas. E precisamente em virtude do bem jurídico posto em risco é que a ação delituosa de traficar drogas afronta à ordem pública (...).

(...)

Não é demasia deixar assente: presentes os requisitos que autorizariam a decretação da prisão preventiva (como aqui acontece), não há que se falar em liberdade e nem outra cautelar diversa da prisão.

(...)

Posto isso, com esteio nos arts. 310, II e 312 do CPP c/c Enunciado 25 das Orientações das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por
restarem presentes nesta fase os pressupostos da custódia cautelar, com fundamento na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal
(...)”
(id. 55754993,
sic
).

Avaliando a decisão combatida, constata-se que seus fundamentos se mostram genéricos, lastreados apenas na gravidade abstrata do delito de tráfico de drogas.

Em verdade, a singela menção à gravidade genérica do delito, à garantia da ordem pública e à aplicação da lei penal, olvidando-se de indicar qualquer elemento hábil a embasar a medida constritiva, não se afigura bastante a suprir o dever republicano de fundamentação das decisões judiciais – condição de legitimidade da atuação judicial –, versado no art. 93, inciso IX, da CF/88, acentuado em tais hipóteses, porquanto está a se tratar de restrição à fruição de direitos fundamentais basilares.

Outra não é a conclusão do Superior Tribunal de Justiça, a encerrar que “
(...) não pode subsistir a decisão que decreta o encarceramento preventivo pautado na gravidade abstrata do delito, sem a indicação de elementos específicos do caso que apontem, concretamente, a necessidade da medida cautelar
” (STJ. HC n. 383.673/SP. Sexta Turma. Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura. DJe: 23/03/2017).

Ainda, observa-se que o magistrado de origem também não se desincumbiu de explicitar a ineficácia de medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Estatuto Processual, sobretudo ao se verificar, da análise do material probatório coligido e da detida consulta ao Sistema Institucional
Primus
, que a paciente não possui antecedentes criminais, que eventualmente dariam ensejo à necessidade de garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.

Aliás, conforme a nova redação no art. 282, § 6º, do CPP, “
(...) o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada
”.

Nesse contexto, considerando que “
a decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada”
(art. 312, § 2º, CPP), e que
“não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia
” (art. 313, § 2º, CPP), afigura-se mais harmônica às normas de regência da matéria a determinação de medidas menos gravosas ao
status

libertatis
da beneficiária.

Rememore-se, por oportuno, o
Estado de Coisas Inconstitucional
experimentado pelo sistema prisional brasileiro, com violações

sistêmicas de direitos fundamentais, consoante reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal (ADPF n. 347 MC/DF), o que reafirma a inteligência de que a prisão processual deverá sempre pressupor a completa inviabilidade do emprego das medidas cautelares diversas, sobretudo nos dias que correm, dada a necessidade de adoção de medidas preventivas à disseminação da pandemia da COVID-19.

Nesse contexto, examinada a documentação juntada à luz de um juízo de proporcionalidade, a determinação de outras medidas cautelares (art. 319 do CPP) revela-se suficiente para se evitar a prática de infrações penais, além de mais adequadas às circunstâncias do fato e às condições pessoais da paciente.

Com efeito, a despeito da considerável quantidade da droga (
61 porções e 02 tabletes de maconha, totalizando 619,08g)
e dos petrechos apreendidos, não se verifica indicativo de envolvimento da beneficiária com organizações criminosas e o crime a ela imputado não foi praticado com violência ou grave ameaça à pessoa.

Demais disso,
há que se registrar que, após consulta realizada na origem (Autos nº 1018359-91.2020.8.11.0003 – PJe), colhe-se do estudo psicossocial realizado em
30.09.2020
, que
“a avó da infante oferece condições socioafetivas para prover educação, amor, desenvolvimento saudável e proteção da infante, em ambiente familiar salutar, tendo priorizadas as reais necessidades básicas e afetivas para com a infante e com a presença de seu genitor”
(id. 40591067,
sic
), circunstância que demonstra,
à primeira vista
, que, a despeito da traficância ter supostamente sido operada na casa da paciente, a criança poderá ficar sob os cuidados e vigilância da avó paterna,
Evelia Rosana
, a consubstanciar a declaração firmada ao id. 55754993 (pp. 07-08).

Assim, não restando demonstrado fundamentadamente a presença dos pressupostos autorizadores da custódia cautelar, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, a revogação da segregação cautelar imposta a paciente
Juliana Woth Ast

é medida que se impõe.

Nessa ordem de ideias, conclui-se com a suficiência e necessidade da adoção de outras medidas cautelares menos restritivas, quais sejam:
(I)
comparecimento periódico em juízo para informar e justificar as atividades após o retorno regular das atividades presenciais nas unidades judiciárias
; (II)
proibição de se ausentar da Comarca em que reside sem prévia comunicação ao juízo processante
; e (III)
recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga
(art. 319, incisos I, IV e V, do Código de Processo Penal), bem como
a obrigação de
comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço
.

Anote-se que a prisão preventiva possui a característica
rebus sic stantibus
e
,
se imprescindível, poderá ser decretada novamente a qualquer tempo, até o trânsito em julgado da ação penal, de acordo com a alteração da situação fática. É dizer, se a beneficiário reincidir na prática criminosa ou, por hipótese, criar óbice à regular instrução criminal ou tentar evadir-se do distrito da culpa, nada impede que autoridade apontada como coatora decrete mais uma vez a sua prisão preventiva, desde que mediante decisão devidamente fundamentada.

Ante o exposto,
concedo a ordem de “
habeas corpus
”
impetrada em favor de
Juliana Woth Ast

para revogar a prisão preventiva imposta, condicionando a soltura à obrigação de
comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço
e ao cumprimento das medidas cautelares alternativas insculpidas nos incisos
I, IV e V, do art. 319 do Código de Processo Penal
.

Oficie-se
à autoridade de primeiro grau para que dê efetividade a este acórdão,
expedindo-se alvará de soltura
em favor da beneficiária.

V O T O S V O G A I S

Conforme relatado, a paciente
Juliana Woth Ast
foi presa em flagrante na data de 26.8.2020, pela suposta prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para tal finalidade, respectivamente tipificados nos art. 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/06.

Neste
writ
, a impetrante sustenta, em síntese, ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, à luz do disposto no art. 312 do CPP, sobretudo diante dos predicados pessoais favoráveis da paciente, a exemplo da primariedade técnica e residência fixa, além de que possui uma filha de 3 anos de idade, que depende de seus cuidados, contexto a autorizar também a decretação da prisão domiciliar.

A liminar foi indeferida em sede de plantão judiciário.

O voto proferido pela ilustre relatora é no sentido de conceder a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Juliana Woth Ast
para substituir o cárcere por cautelares alternativas, ao argumento de que, “
avaliando a decisão combatida, constata-se que seus fundamentos se mostram genéricos, lastreados apenas na gravidade abstrata do delito de tráfico de drogas”.

No entanto, peço vênia para
divergir
dessa conclusão.

No caso dos autos, ao convolar o flagrante em preventiva, destacou o Juízo singular a elevada quantidade de drogas apreendida:
“2 tabletes, envoltos por fita adesiva, de substância análoga à maconha, pesando 383,22g; 61 porções de substância análoga à maconha, pesando 235,86g, além de duas balanças de precisões, duas facas com resquícios de maconha e dois rolos de plástico filme”
– Id. 55754995, p. 29.

Dessa forma, percebe-se que o Juízo de origem apontou a presença dos requisitos elencados no art. 312 do CPP, em especial a garantia da ordem pública, evidenciada pela periculosidade concreta do delito - em que apreendida grande quantidade de drogas (619,08 gramas de maconha), além de invocar enunciado da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal de Justiça para dar respaldo à sua decisão.

Acerca do tema, a jurisprudência do STJ também é firme em assinalar que:

“A considerável quantidade da droga apreendida é fator que, somado à apreensão de apetrecho comumente utilizado no preparo do material tóxico, revela a dedicação à narcotraficância, justificando a preservação da preventiva"
(HC n. 349.102/MS, relator Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma, DJe 13.4.2016).

Logo, justificada está a inviabilidade, por ora, da substituição da prisão preventiva por cautelares alternativas do art. 319 do CPP, por se revelarem insuficientes para resguardar a ordem pública.

Igualmente, também não há se cogitar a concessão de prisão domiciliar em favor da pretensa beneficiária, considerando o que fora destacado pela douta Relatora,
in verbis
:

“(...) após consulta realizada na origem (Autos nº 1018359-91.2020.8.11.0003 – PJe), colhe-se do estudo psicossocial realizado em 30.09.2020, que
“a avó da infante oferece condições socioafetivas para prover educação, amor, desenvolvimento saudável e proteção da infante
, em ambiente familiar salutar, tendo priorizadas as reais necessidades básicas e afetivas para com a infante e com a presença de seu genitor” (id. 40591067, sic), circunstância que demonstra, à primeira vista, que,
a despeito da traficância ter supostamente sido operada na casa da paciente, a criança poderá ficar sob os cuidados e vigilância da avó paterna
, Evelia Rosana, a consubstanciar a declaração firmada ao id. 55754993 (pp. 07-08)”.

Ante o exposto, por não constatar nenhum constrangimento ilegal a ser sanado por esta Corte,
denego
a ordem impetrada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020